Tribunal: STF
Processo: ARE 1275935
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pela Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, está assim ementado:
    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ QUE SUCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA. ARTIGOS 29, II E § 5º, DA LEI 8.213/91. DECADÊNCIA. PARADIGMAS APRESENTADOS INVÁLIDOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    1. Trata-se de Pedido de Uniformização Regional, interposto de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, somente para alterar o fundamento da improcedência.
    2. O conhecimento de pedido regional de uniformização demanda a comprovação da existência de dissídio jurisprudencial acerca do tema, em casos similares, entre as Turmas Recursais da mesma Região.
    3. Os acórdãos paradigmas apresentados não tratam de questão similar à levantada pela parte recorrente que, ademais, não realizou em sua peça o cotejo analítico entre os julgados, de modo a comprovar a existência de posicionamentos díspares acerca da questão central suscitada, decadência da revisão da aposentadoria por invalidez.
    4. Recurso não conhecido.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1391, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 144/300, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 153/989, Rel. Min. CELSO DE MELLO), incide a Súmula 282 desta Corte.
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    É certo que a parte ora agravante opôs embargos de declaração ao acórdão emanado do órgão judiciário de origem para prequestionar os dispositivos constitucionais alegadamente transgredidos.
    Esse comportamento processual, no entanto, não se revela apto, só por si, para satisfazer a exigência pertinente ao prequestionamento explícito da matéria constitucional.
    É que os embargos de declaração, opostos pela parte ora recorrente, buscaram, tardiamente, a análise de questões constitucionais que sequer haviam sido veiculadas quando da interposição de recurso perante as instâncias ordinárias e de cujo julgamento resultou o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária.
    Desse modo, os embargos declaratórios em questão não se revestem de idoneidade jurídico-processual apta a atender o requisito essencial pertinente ao prequestionamento explícito da matéria constitucional.
    Impõe-se ter presente, bem por isso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que, a propósito desse específico aspecto da questão, tem advertido que “A ofensa à Constituição, que enseja a interposição de recurso extraordinário, é aquela direta e frontal, invocada em momento procedimentalmente adequado, não suprindo, a exigência de prequestionamento explícito, a tardia invocação da matéria constitucional, somente suscitada em sede de embargos declaratórios” (RTJ 113/789, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1386, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 132/1381, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 136/1346, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 221.530-AgR/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.):
    “Para que haja o prequestionamento da questão constitucional, com base na súmula 356, é preciso que o acórdão embargado de declaração tenha sido omisso quanto a ela, o que implica dizer que é preciso que essa questão tenha sido invocada no recurso que deu margem ao acórdão embargado e que este, apesar dessa invocação, se tenha omitido a respeito dela. No caso, não houve omissão do aresto embargado quanto às questões concernentes aos incisos XXIII e XXX do artigo 5º da Carta Magna, sendo elas invocadas, originariamente, nos embargos de declaração, o que, como salientou o despacho agravado, não é bastante para o seu prequestionamento.”
    (AI 265.938-AgR/RJ, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei) 
    “A admissão de embargos declaratórios cabe, para possibilitar o extraordinário, a teor da Súmula 356-STF, quando o tema já foi suscitado anteriormente, mas não chegou a ser examinado no acórdão. Não pode, porém, ser considerado tal tema, para aquele fim, se, somente com os embargos de declaração, é ele trazido à baila, embora a matéria, sob o ângulo em relação ao qual pretende o recorrente fazer incidir o debate, pudesse ter sido, desde cedo, debatida.”
    (RTJ 132/926, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante  a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator